Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-50.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700399-50.2023.8.07.0021 RECORRENTE: BRUNO PEREIRA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS REGISTROS DE FOTOGRAFIAS DAS LESÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de laudo de lesões corporais nos autos não é suficiente para o reconhecimento da nulidade. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a materialidade delitiva pode ser demonstrada por outros meios de prova, como a prova oral e a juntada de fotografias de lesões da vítima. 2.Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo registro de fotografias das lesões, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória. 3. Em consonância com julgados do STJ, o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima na delegacia e ratificado em juízo, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, os quais comprovam as agressões sofridas por ela e não deixam qualquer dúvida acerca da prática do crime de lesão corporal imputada ao acusado. 4. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância. 5. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando as agressões praticadas pelo réu geraram lesões aparentes na vítima, devidamente atestadas por fotografias. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 129, § 13, do Código Penal, afirmando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Afirma, ainda, a necessidade da realização de exame de corpo de delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 129, § 13, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, a ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima corroborada pelas fotografias acostadas aos autos. Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, as provas acostadas aos autos são suficientemente seguras para determinar a materialidade do delito de lesão corporal em comento [...] Dessa forma, diante das provas orais produzidas, corroborada pelas fotografias as quais atestaram a ocorrência de lesões corporais na vítima, não prospera o pedido defensivo de absolvição, excludente de ilicitude, tampouco de desclassificação para a contravenção de vias de fato. Com efeito, as situações de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher demonstram extrema ofensividade e reprovabilidade social, sendo necessária a devida resposta estatal, a fim de que violências dessa natureza sejam enfaticamente combatidas” (ID. 59930140). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto ao fundamento trazido pela turma julgadora, de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, bem como de ser essencial a palavra da vítima, tal entendimento se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016